Tribunal: TJMT
Processo: 1025651-63.2025.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1025651-63.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), OLIVIO GARCEZ - CPF: 384.811.209-44 (AGRAVANTE), VALMOR ROBERTO HUTTRA - CPF: 322.342.791-00 (AGRAVADO), AANA CAROLINE MARAIA FERREIRA - CPF: 054.465.431-57 (ADVOGADO), DOUGLAS JOSE CUSTODIO - CPF: 013.388.451-10 (TERCEIRO INTERESSADO), DAGOBERTO ANTONIO CUSTODIO JUNIOR - CPF: 013.387.041-33 (TERCEIRO INTERESSADO), EVANILDE TEREZINHA HUTTRA - CPF: 909.807.601-78 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEDRO DE SOUZA - CPF: 498.241.981-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025651-63.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
OLIVO GARCEZ.

AGRAVADO:
VALMOR ROBERTO HUTTRA.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PATRIMÔNIO RURAL E MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA INCOMPATÍVEIS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DECISÃO MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado no bojo de agravo de instrumento, ao fundamento de inexistência de comprovação suficiente da hipossuficiência econômica alegada por Olívio Garcez.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente logrou comprovar os requisitos legais para obtenção da gratuidade da justiça, à luz da presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, § 3º, do CPC, diante de elementos que indicam capacidade econômica incompatível com a alegada insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. A presunção de veracidade da alegação de hipossuficiência econômica da pessoa natural é relativa e pode ser afastada por elementos probatórios constantes dos autos.

4. Os documentos juntados ao processo demonstram que o agravante é proprietário de imóvel rural de considerável extensão (cerca de 340 hectares), com movimentação financeira relevante, o que contraria a alegação de incapacidade econômica.

5. A ausência de documentos idôneos — como declaração completa de imposto de renda, comprovantes de dívidas, certidões negativas ou documentos similares — impede o reconhecimento da alegada necessidade.

6. A simples apresentação de extratos bancários negativos não constitui prova robusta da hipossuficiência.

7. O acesso à justiça não se confunde com isenção indiscriminada de custas processuais, sendo necessária demonstração mínima da insuficiência financeira para concessão da benesse legal.

IV. Dispositivo e tese

8. Agravo Interno desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A presunção de hipossuficiência econômica prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos objetivos que demonstrem capacidade financeira incompatível com a alegação de pobreza jurídica. 2. A ausência de documentação robusta e a existência de patrimônio e movimentação financeira relevantes autorizam o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça."

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 1025651-63.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
OLIVO GARCEZ.

AGRAVADO:
VALMOR ROBERTO HUTTRA.

RELATÓRIO

Cuida-se de
agravo interno
interposto por
Olívio Garcez
, com fundamento no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face da
decisão monocrática
proferida no âmbito do Agravo de Instrumento nº
1025651-63.2025.8.11.0000
, que
negou provimento ao recurso interposto contra decisão de primeiro grau que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

A insurgência originou-se na
Ação de Demarcação
nº
1003081-13.2022.8.11.0025
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Juína/MT.

Na decisão monocrática ora impugnada, considerou-se que os documentos acostados aos autos evidenciavam movimentação financeira incompatível com a alegada hipossuficiência, notadamente pela existência de
significativo patrimônio rural
em nome do agravante, o que afastaria a presunção legal de pobreza nos moldes do art. 99, § 3º, do CPC.

Irresignado, o agravante sustenta, em síntese, que a
existência de patrimônio rural
e movimentação bancária decorrente da
atividade agrícola
não configuram, por si sós, capacidade econômica.

Argumenta que a análise efetuada na decisão atacada
desconsiderou a realidade da atividade rural
, seus custos e riscos inerentes, além de não valorar adequadamente os documentos que demonstrariam sua
incapacidade financeira para arcar com as custas processuais sem prejuízo da própria subsistência
.

Requer, ao final, a
retratação da decisão monocrática
, com a concessão do benefício da gratuidade da justiça, ou, subsidiariamente, o
encaminhamento do recurso ao colegiado para julgamento.

O agravado apresentou
contrarrazões
, nas quais pugna pela manutenção da decisão agravada, sob o argumento de que a
presunção de hipossuficiência é relativa
e foi
ilidida por provas nos autos
, em especial a existência de
fazenda de 340 hectares
e ausência de comprovação idônea da alegada carência financeira.

É o relatório.

Peço dia.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares.

A controvérsia posta à apreciação deste Colegiado cinge-se à análise da decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, formulado por Olívio Garcez no bojo do Agravo de Instrumento, sob o argumento de que
não restou demonstrada sua hipossuficiência econômica
.

Conforme dispõe o
art. 98 do Código de Processo Civil
, a gratuidade da justiça pode ser concedida à parte que
comprovar insuficiência de recursos
para arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família
.

No que tange à pessoa natural, o art. 99, § 3º, do CPC, estabelece presunção relativa de veracidade quanto à alegação de hipossuficiência econômica.

Entretanto, tal presunção
não é absoluta
, podendo ser
afastada por elementos nos autos
que revelem a ausência dos pressupostos legais, consoante expressa previsão do art. 99, § 2º, do mesmo diploma.

No caso dos autos, a decisão monocrática ora agravada considerou elementos concretos, extraídos dos documentos anexados ao Agravo de Instrumento, que
evidenciam patrimônio rural relevante e movimentações financeiras significativas
em nome do agravante.

Tais dados apontam para a
incompatibilidade com o estado de pobreza jurídica alegado
, o que justifica o indeferimento do pedido de gratuidade, por ausência de comprovação da alegada carência.

É incontroverso, inclusive, que Olívio Garcez figura como
proprietário de uma fazenda de aproximadamente 340 hectares
, conforme sustentado nas contrarrazões apresentadas pelo agravado.

Embora a atividade rural exija reinvestimentos e esteja sujeita a riscos sazonais, como bem alegado pela defesa,
isso não afasta a necessidade de prova efetiva da insuficiência econômica
.

No caso concreto, verifica-se que o juízo de origem oportunizou à parte autora a
comprovação documental da hipossuficiência
, sem que, todavia, tenham sido apresentados elementos robustos, tais como
declaração completa de imposto de renda, certidões negativas, comprovantes de dívidas ou inadimplência
, que evidenciassem a
impossibilidade real de suportar os ônus do processo
.

A mera apresentação de
extratos bancários com saldos momentaneamente negativos
não se revela hábil, por si só, para infirmar a presunção de capacidade econômica sustentada pelos demais elementos do processo.

Por fim, é de se ressaltar que o princípio do
acesso à justiça
, consagrado no art. 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal,
não se confunde com isenção indiscriminada de despesas processuais
, especialmente quando a parte não logra comprovar o atendimento aos critérios legais.

Não se ignora a função social da assistência judiciária gratuita. Contudo, sua
concessão demanda prova mínima
, capaz de revelar que o processo trará efetivo ônus à subsistência da parte e de sua família.

Tal ônus
não foi superado
pelo agravante.

Dessa forma,
não há razão para a reforma da decisão monocrática
, que bem analisou os elementos dos autos e aplicou corretamente a legislação de regência.

Ante o exposto,
nego provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que
indeferiu o pedido de gratuidade da justiça
.

Por fim, advirto o agravante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.021, § 4º, do CPC.

Considerando o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025